Tribunal: TJPA
Processo: 0089818-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089818-15.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA COELHO PESSOA, JOSE JURANDIR CORREA

APELADO: MOISES WELLIGTON DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. REPARAÇÃO INTEGRAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização correspondente ao orçamento de maior valor apresentado pela parte autora, acrescida de correção monetária e juros de mora. A apelante sustenta a excessividade do
quantum
indenizatório, ao argumento de que o valor fixado supera o valor de mercado do veículo sinistrado, postulando a redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos materiais pode ser fixada com base em orçamento de reparo superior ao valor de mercado do veículo sinistrado; e (ii) estabelecer os critérios adequados para fixação da reparação material e dos consectários legais em ação decorrente de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A renúncia ao mandato judicial exige comprovação da ciência inequívoca da parte representada, nos termos do art. 112 do CPC, permanecendo o patrono responsável pela representação processual até a regular comunicação ao mandante.

4.

A indenização por danos materiais deve observar o princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil, limitado à extensão efetivamente comprovada do prejuízo suportado pela vítima.

5.

A fixação de indenização em valor substancialmente superior ao valor de mercado do veículo caracteriza desproporcionalidade e afronta à vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

O valor venal do automóvel à época do sinistro, apurado com base na Tabela FIPE, constitui parâmetro mais adequado para quantificação da indenização quando o custo estimado do reparo supera excessivamente o valor econômico do bem.

7.

A ausência de comprovação da efetiva realização dos reparos indicados nos orçamentos reforça a impossibilidade de adoção integral dos valores unilateralmente apresentados pela parte autora.

8.

As despesas comprovadas com deslocamentos decorrentes da impossibilidade de utilização do veículo configuram danos materiais indenizáveis e devem ser ressarcidas.

9.

Após a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil, a atualização monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros moratórios devem corresponder à taxa legal calculada com base na SELIC, deduzido o índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, 112 e 487, I. CC, arts. 406 e 944, parágrafo único. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCAIL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA COELHO PESSOA contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por MOISES WELLIGTON DUARTE, que julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente a recorrente e JOSE JURANDIR CORREA ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, com a seguinte parte dispositiva:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR os réus, MARIA COELHO PESSOA e JOSE JURANDIR CORREA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do autor, MOISES WELLIGTON DUARTE, no valor correspondente ao constante do orçamento apresentado no documento de ID Num. 68715522 - Pág. 6. Sobre este valor deverá incidir correção monetária pelo INPC, a contar da data de elaboração do referido orçamento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso.

DEFERIR o pedido de justiça gratuita formulado pela ré MARIA COELHO PESSOA, pelas razões expostas na fundamentação.

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, suspensa a exigibilidade em face da ré MARIA COELHO PESSOA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

(...).

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a tempestividade do apelo, bem como reiterando o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, aduz, em síntese, que a sentença fixou a indenização exclusivamente com base em orçamento unilateral apresentado pela parte autora, sem realização de perícia técnica ou análise criteriosa acerca da razoabilidade dos valores indicados. Argumenta que o veículo envolvido no acidente, um GM Corsa Wind, ano 1999, já possuía elevado grau de depreciação à época dos fatos, sendo desproporcional a fixação de indenização em valor superior ao próprio valor de mercado do automóvel.

Alega, ainda, que havia nos autos três orçamentos distintos apresentados pelo autor, tendo o magistrado de origem adotado justamente o de maior valor, sem fundamentação técnica idônea para tanto, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Defende a necessidade de revisão do quantum indenizatório, à luz do art. 944, parágrafo único, do Código Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para redução do valor da indenização fixada.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 25 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações Iniciais

Inicialmente, cumpre apreciar a petição de renúncia apresentada pelo patrono do réu no ID Num. 29858445 – Pág. 1.

Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, permanecendo, contudo, obrigado a representar o mandante durante os 10 (dez) dias subsequentes à comunicação da renúncia, salvo se substituído antes do término desse prazo. Exige-se, portanto, para a eficácia da renúncia nos autos, a comprovação da ciência inequívoca da parte representada.

No caso concreto, verifica-se que o causídico limitou-se a protocolar petição de renúncia, sem, contudo, demonstrar a efetiva comunicação ao cliente acerca da renúncia ao mandato, inexistindo nos autos comprovação de notificação válida ou ciência da parte representada.

Dessa forma, ausente requisito indispensável à eficácia do ato processual, rejeito, por ora, a renúncia apresentada no ID Num. 29858445 – Pág. 1, devendo o patrono permanecer na representação processual até a regular comprovação da comunicação exigida pelo art. 112 do CPC.

2.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3.

Razões Recursais

Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA COELHO PESSOA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização material correspondente ao orçamento apresentado pela parte autora, acrescida de correção monetária e juros de mora.

A controvérsia recursal restringe-se à alegada excessividade do quantum indenizatório fixado na origem, sustentando a apelante que os valores constantes dos orçamentos apresentados pela parte autora se mostram desproporcionais ao valor de mercado do veículo sinistrado.

Assiste parcial razão à recorrente.

É cediço que a indenização por danos materiais deve observar o princípio da reparação integral, previsto no art. 944 do Código Civil, segundo o qual a reparação mede-se pela extensão do dano efetivamente comprovado. Todavia, tal diretriz não autoriza a fixação de indenização manifestamente excessiva ou dissociada da realidade econômica do bem atingido, sob pena de ocasionar enriquecimento sem causa da parte lesada.

No caso concreto, verifica-se que a sentença adotou como parâmetro o orçamento de maior valor apresentado pela parte autora, fixando indenização superior a R$ 26.000,00, sem considerar adequadamente a expressiva discrepância entre o custo estimado do reparo e o valor de mercado do automóvel à época do sinistro.

Conforme se extrai dos autos, o veículo envolvido no acidente consistia em um GM Corsa Wind, ano/modelo 1999, automóvel que já possuía elevado grau de depreciação no momento do evento danoso. Ademais, segundo o DUT acostado aos autos (ID 29858313 – pág. 2), o próprio bem foi adquirido em 04/07/2013 pelo valor de R$ 6.100,00, circunstância que evidencia, de forma objetiva, a incompatibilidade entre o valor do veículo e os elevados montantes constantes dos orçamentos apresentados.

Outrossim, a consulta realizada junto à Tabela FIPE
[1]
demonstra que o valor de mercado do automóvel à época do acidente (julho de 2013) correspondia a R$ 11.078,00, montante que melhor reflete o efetivo valor econômico do bem sinistrado. Nessas circunstâncias, revela-se desarrazoada a condenação em valor muito superior ao preço de mercado do veículo, sobretudo diante da ausência de comprovação de efetiva realização dos reparos indicados nos orçamentos.

A jurisprudência pátria
[2]
orienta-se no sentido de que, em hipóteses nas quais o custo do reparo supera demasiadamente o valor de mercado do veículo, a indenização deve observar o valor venal do bem, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

De outro lado, verifica-se a existência de comprovantes de despesas suportadas pela parte autora com deslocamentos decorrentes da impossibilidade de utilização do automóvel após o acidente, totalizando R$ 2.970,00, valores que efetivamente configuram prejuízo material indenizável e devem ser ressarcidos.

Assim, considerando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a condenação deve ser reduzida para o montante correspondente à soma do valor de mercado do veículo à época do acidente, no importe de R$ 11.078,00, com as despesas comprovadas de deslocamento, no valor de R$ 2.970,00, perfazendo o total de R$ 14.048,00.

Quanto aos consectários legais, considerando a alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil, a atualização monetária deverá observar o IPCA, enquanto os juros moratórios deverão corresponder à taxa legal definida nos termos do referido dispositivo, calculada com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, incidindo desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

4.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e reduzir a indenização por danos materiais ao montante de R$ 14.048,00 (quatorze mil e quarenta e oito reais), sendo R$ 11.078,00 referentes ao valor de mercado do veículo à época do acidente e R$ 2.970,00 relativos às despesas de deslocamento comprovadas nos autos, incidindo correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, mantidos os demais termos da sentença.

Considerando o parcial provimento do recurso, redistribuam-se os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para os apelados e 30% para a apelante, observada, se for o caso, a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
“Conforme consulta realizada junto à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, disponível em: https://veiculos.fipe.org.br/, acesso em 25 maio 2026.”

[2]
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR INÉRCIA DA PARTE RÉ. ORÇAMENTOS DE REPAROS SUFICIENTES À PROVA DOS DANOS E NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELO POLO PASSIVO . INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE. VALOR INFERIOR AO MENOR DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. PERDA TOTAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DE MERCADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo sua responsabilidade civil por acidente de trânsito, referente à colisão do veículo conduzido pelo apelante contra veículo estacionado pertencente ao autor, condenando-a ao pagamento de R$ 16 .713,00, correspondente ao valor de mercado do bem apurado pela Tabela FIPE à época do acidente. Em sede recursal, os apelantes alegam cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de perícia e insuficiência dos orçamentos como prova do dano material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . Consiste em analisar: (i) eventual cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da inércia dos réus no recolhimento dos honorários periciais sem demonstração de hipossuficiência financeira ou formulação de pedido de diferimento; (ii) idoneidade do orçamentos elaborados por estabelecimentos especializados como prova documental suficiente para demonstrar os danos materiais; (iii) se a limitação da condenação ao valor de mercado do veículo, apurado pela Tabela FIPE, é medida adequada para evitar o enriquecimento sem causa do lesado. III. RAZÕES DE DECIDIR. Inocorrência de cerceamento de defesa . O juízo de origem concedeu prazo para recolhimento dos honorários periciais, permanecendo os réus inertes, sem comprovar hipossuficiência financeira nem formular pedido de diferimento, conforme facultado pelo art. 95, § 3º, do CPC. Na hipótese, foi o próprio comportamento dos réus que obstruiu a realização da diligência. Os orçamentos elaborados por estabelecimentos especializados constituem prova documental hábil a demonstrar a extensão dos danos materiais ao veículo da parte autora . A ausência de nota fiscal de conserto não infirma o conjunto probatório, especialmente quando os fatos e a extensão dos danos permaneceram incontroversos pela falta de impugnação específica na contestação.
Configurada a hipótese de perda total, quando o menor orçamento de reparo (R$ 17.419,16) supera o valor de mercado do veículo apurado pela Tabela FIPE, a indenização deve ser limitada a este último, sob pena de enriquecimento sem causa do lesado
. IV . DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Teses de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a ausência da prova pericial decorre da inércia da própria parte que, regularmente intimada, deixou de recolher os honorários periciais sem demonstrar hipossuficiência financeira ou formular pedido de diferimento, sendo legítima a redistribuição dinâmica do ônus probatório com fundamento no art . 373, § 1º, do CPC. 2. Os orçamentos elaborados por estabelecimentos especializados constituem prova documental suficiente para demonstrar a extensão dos danos materiais ao veículo sinistrado, não sendo a nota fiscal de conserto condição indispensável à comprovação do dano. 3 . Configurada a perda total do veículo – quando o custo de reparo supera o valor de mercado do bem – a indenização por danos materiais deve ser limitada ao valor da Tabela FIPE à época do acidente, sob pena de enriquecimento sem causa do lesado. Dispositivos citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 95, § 3º, 373, § 1º, 85, § 11, e 1 .026, § 2º; Regimento Interno do TJSP, art. 252. Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível 1025287-76.2016 .8.26.0554, Rel. Des . Flavio Abramovici, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2019; TJSP, Apelação Cível 1005320-12.2014.8 .26.0038, Rel. Des. L . G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2019; TJSP, Apelação Cível 1014260-56.2017 .8.26.0071, Rel. Des . Ruy Coppola, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2018

(TJ-SP - Apelação Cível: 10032500320238260007 São Paulo, Relator.: Thomaz Carvalhaes Ferreira, Data de Julgamento: 24/03/2026, Núcleo 4.0-T. VIII (DP3), Data de Publicação: 24/03/2026) grifos nossos

Belém, 23/06/2026